Tribunal: STF
Processo: ADI 3254
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-16
Data de publicação: 2005-11-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.755, DE 14.05.04, DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TRÂNSITO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA DA UNIÃO PREVISTA NO ART. 22, XI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. USURPAÇÃO. ARTS.
61, § 1º, II, E E 84, VI, DA CARTA MAGNA.
1. É pacífico nesta
Corte o entendimento de que o trânsito é matéria cuja competência
legislativa é atribuída, privativamente, à União, conforme reza o
art. 22, XI, da Constituição Federal. Precedentes: ADI 2.064, rel.
Min. Maurício Corrêa e ADI 2.137-MC, rel. Min. Sepúlveda
Pertence.
2. O controle da baixa de registro e do desmonte e
comercialização de veículos irrecuperáveis é tema indissociavelmente
 ligado ao trânsito e a sua segurança, pois tem por finalidade
evitar que unidades automotivas vendidas como sucata - como as
sinistradas com laudo de perda total - sejam reformadas e
temerariamente reintroduzidas no mercado de veículos em
circulação.
3. É indispensável a iniciativa do Chefe do Poder
Executivo (mediante projeto de lei ou mesmo, após a EC 32/01, por
meio de decreto) na elaboração de normas que de alguma forma
remodelem as atribuições de órgão pertencente à estrutura
administrativa de determinada unidade da Federação.
4. Ação direta
cujo pedido se julga procedente.